Tribunal: CARF
Processo: 16327.903825/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.903825/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.747 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
HP FINANCIAL SERVICES ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/07/2004
DCOMP. COMPROVAÇÃO. ESTIMATIVA RECOLHIDA A MAIOR.
CRÉDITO RECONHECIDO DISPONÍVEL. COMPENSAÇÃO.
Constatado em diligências que o saldo negativo de IRPJ, declarado, do ano
base de 2004, não contempla o valor recolhido a maior da estimativa mensal do
período de janeiro de mesmo ano, reconhece-se tal valor (pagamento a maior)
como crédito passível de compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para reconhecer o crédito estipulado no dispositivo do voto condutor e homologar a
compensação até o limite do crédito disponível. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1401-006.746, de 21 de
setembro de 2023, prolatado no julgamento do processo 16327.911639/2009-16, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, André Severo Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
André Luis Ulrich Pinto e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.903825/2009-81
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.747 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.903825/2009-81

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Este processo já se apresentou perante esta Turma Ordinária, ocasião em que seu
julgamento foi convertido em diligências, nos termos de Resolução CARF, retornando para
apreciação, uma vez realizadas as diligências solicitadas por esta Turma.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório da mencionada Resolução, a
saber:
- o interessado entregou por via eletrônica declaração de compensação, na qual
pleiteia a compensação de pretenso crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ;
- pelo Despacho Decisório o contribuinte foi cientificado de que “A partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados
um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP”;
- em razão do acima descrito não foi homologada a compensação pleiteada,
restando indevidamente compensado o débito;
- irresignado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
informando e argumentando, em apertada síntese o seguinte:
- o contribuinte é legítimo possuidor de um direito de crédito, porque, no
encerramento do exercício, acabou apurando, a título de IRPJ, valor inferior ao montante
efetivamente recolhido com base nas estimativas mensais do referido tributo (prejuízo fiscal);
- pela leitura do despacho decisório depreende-se que a compensação não foi
homologada por supostamente não existirem créditos suficientes para tanto, uma vez que o
DARF utilizado para tanto já estaria vinculado ao pagamento da estimativa mensal, não
existindo crédito a ser utilizado para a restituição e/ou compensação;
- não assiste razão ao Fisco, pois deve ser reconhecido o seu direito à
compensação, com créditos líquidos e certos advindos de pagamento a maior e indevido, nos
termos do inciso II, do artigo 156, do CTN;
- uma vez constatado que os valores pagos por estimativa mensal superam o
montante efetivamente devido da exação no encerramento do exercício como comprovadamente
ocorreu no presente caso é forçoso reconhecer que todos os pagamentos realizados a título das
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.747 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.903825/2009-81

antecipações mensais compõem o saldo negativo apontado para o período em questão. Assim,
deve ser reconhecido que o Requerente apurou saldo negativo oriundo dos pagamentos
comprovadamente realizados a maior a título de estimativa mensal de imposto no referido ano,
assegurando-se, por conseguinte, o seu direito à utilização do referido saldo negativo para a
compensação pleiteada., nos termos do inciso II, do artigo 156, do CTN;
- o que se verifica no presente caso é o mero cometimento de um simples erro
formal, que não pode, em hipótese alguma, prejudicar a utilização de seu saldo negativo para a
quitação, via compensação, de seus débitos, isto porque o preenchimento de declarações, como a
declaração de compensação, encontra-se no rol das obrigações acessórias, que tem como razão
de ser a garantia do cumprimento da obrigação tributária principal, ou seja, visa possibilitar o
controle, por parte do Fisco, das atividades exercidas pelo contribuinte, com o objetivo de
verificar a adequação dos montantes levados por este a título de tributos aos cofres públicos;
- se por qualquer outro meio, a autoridade administrativa puder verificar a
adequação dos recolhimentos efetuados pelo contribuinte, bem como proceder ao devido
controle de suas atividades, tem-se que reconhecer que o eventual descumprimento dos deveres
instrumentais não poderá prejudicar o direito do contribuinte, no presente caso o direito do
requerente à compensação de seus débitos com saldo negativo devidamente comprovado, sendo
certo que a fiscalização possuía todas as informações necessárias à verificação deste direito. A
autoridade fiscal tem a obrigação de retificar os erros apurados de ofício contidos nas
declarações apresentadas pelo contribuinte, conforme artigo 147, § 2o do CTN;
- a Solução de Consulta da RFB no 90/2009 admite a compensação, por meio de
PER/DCOMP, de estimativas fiscais, antes mesmo do encerramento do ano-calendário;
- por fim, solicita que seja a presente manifestação de inconformidade julgada
integralmente procedente, reconhecendo-se o direito à compensação declarada com a
consequente extinção do débito vinculado, bem como seja determinada a retificação de ofício do
referido pedido de compensação para que passe a constar a informação de que a origem do
crédito em questão é o saldo negativo de IRPJ, nos termos em que autorizados pelo artigo 147 §
2o do CTN ou, sucessivamente, que seja aplicada a mesma interpretação dada na Solução de
Consulta no 90/2009.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela
empresa, conforme a seguinte ementa:
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
MODIFICAÇÃO
DA
NATUREZA
DO
CRÉDITO
PLEITEADO.
NOVO
PER/DCOMP.
A modificação do tipo de crédito implica alteração da sua natureza, o que não configura
erro formal e nem inexatidão material (erro de preenchimento ou de digitação), mas,
sim, erro no critério jurídico, de forma que para alterar o tipo de crédito, impõe-se
cancelar o PER/DCOMP errado e apresentar outro certo.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Não se reconhece o direito creditório quando o contribuinte não logra comprovar com
documentos hábeis e idôneos que houve pagamento indevido ou a maior.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.747 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.903825/2009-81

Cientificada da decisão da DRJ e insatisfeita com a decisão, a empresa apresentou
Recurso Voluntário em que repete os argumentos trazidos na impugnação.
O julgamento do recurso voluntário foi convertido em diligência nos seguintes
termos:
Para o julgamento deste processo, deve-se analisar, inicialmente, se a indicação de
origem do crédito diversa da que efetivamente tenha ocorrido deve ensejar a
improcedência do direito creditório da recorrente.
Entendo que não.
A indicação de que o crédito se refere a pagamento a maior no caso, por recolhimento
de estimativas , e não a saldo negativo, como alegou a DRJ para fundamentar a
negação ao direito creditório, não impede que se verifique se a empresa efetivamente
tem direito ao crédito.
Entendo importante e extremamente necessário que a fazenda nacional crie regras e
estabeleça procedimentos que objetivem o controle das informações prestadas pelos
contribuintes. Dentre esses controles, a informação de crédito tributário e de seu
consequente pedido de restituição deve comportar verdadeiramente o que ocorreu na
realidade fática. Em busca disso, instituiu-se o Pedido Eletrônico de Restituição,
Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
No caso concreto, a empresa apresentou o PER/DCOMP em época própria, indicando
que o crédito apurado tinha origem em pagamento a maior.
A DRJ, por sua vez, indeferiu o pedido creditório por entender que a empresa deveria
ter indicado que o saldo advinha de saldo negativo. Vide Ementa:
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
MODIFICAÇÃO DA NATUREZA DO CRÉDITO PLEITEADO. NOVO PER/DCOMP.
A modificação do tipo de crédito implica alteração da sua natureza, o que não
configura erro formal e nem inexatidão material (erro de preenchimento ou de
digitação), mas, sim, erro no critério jurídico, de forma que para alterar o tipo de
crédito, impõe-se cancelar o PER/DCOMP errado e apresentar outro certo.
Para decidir, a DRJ entendeu "que o erro de preenchimento do PER/DCOMP
apresentado na realidade se traduz num efetivo erro de critério jurídico por parte do
manifestante, uma vez que a alteração do tipo de crédito interfere na natureza do
próprio direito que se pretende demonstra ", se apegando ao formalismo da norma que
ali indica, qual seja, artigo 89 da IN RFB 1.300/2012 (que repete o artigo 58 da IN
SRF 600/2005, e o artigo 78 da IN RFB no 900/2008), combinado com o artigo 32 do
Decreto no 70.235/72. Veja (efl.118):
“Art. 89. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em meio papel somente
será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 90.
“Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo.” (grifos nossos)
Não obstante o posicionamento da delegacia de julgamento, entendo que há relevantes
indícios de que a recorrente possui o crédito pleiteado. Na DIPJ, por exemplo, a
empresa recolheu tributos e apurou saldo negativo no final do ano calendário.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.747 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.903825/2009-81

Assim, por entender que ninguém pode se apropriar indevidamente do recursos que não
lhe competem, e em busca da verdade material, supero as razões da DRJ para analisar
o crédito ora pleiteado.
Entretanto, entendo que o caso ainda requer uma análise mais aprofundada sobre o
suposto direito creditório.
E a própria DRJ indicou a necessidade de tal análise, mesmo que ao fim tenha julgado
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela ora recorrente, veja-
se [...]:
No presente caso, além dos pagamentos e informados haveria que se verificar a
existência de retenções na fonte e se dentre o total antecipado por meio das chamadas
estimativas mensais existiriam parcelas vinculadas à compensações. Caberia também a
validação destas mesmas antecipações através da análise de créditos vinculados,
efetivo pagamento das estimativas ou comprovação das eventuais retenções, ou seja,
não há como fazer análise de um saldo negativo apenas por meio dos pagamentos
informados, ainda mais de forma fracionada, uma vez que o presente PER/DCOMP
contemplaria apenas parte do suposto crédito pleiteado.
Quanto à retificação da DCTF, ao contrário do que fundamentou a DRJ, entendo
também que há indícios de que a DCTF retificadora equivale ao valor que efetivamente
deveria ser declarado.
Desta feita, proponho baixar o processo em diligência para que seja analisado o
seguinte:
1) Verificar se existe Per/Dcomp entregue em relação ao mesmo período de apuração,
que tenha como natureza do crédito saldo negativo do tributo pleiteado.
2) Verificar se os pagamentos indevidos coincidem com o saldo negativo, incluindo a
análise de qualquer recolhimento efetuado pela recorrente ou por terceiros, mas em
nome dela.
3) Enfim, informar se a recorrente tem direito ao crédito pleiteado e indicar se o valor
do crédito coincide com o constante no PER/DCOMP.
4) Preparar Informação Fiscal sobre o resultado da diligência, encaminhá-la à
empresa e intimar a recorrente para que se manifeste sobre o seu teor, no prazo de 30
(trinta) dias contados da intimação, nos termos do art. 44 da Lei no 9.784/1998.
5) Após encaminhar o processo ao CARF para seu julgamento.

DO RESULTADO DAS DILIGÊNCIAS DEMANDADAS
Cientificada do resultado das diligências, a Recorrente se manifestou, em
essência:
A manifestação em comento, de forma clara e objetiva, confirmou não só a existência e
disponibilidade do crédito pleiteado, como também a respectiva suficiência para
completa extinção das compensações pretendidas.
Assim sendo, requer-se a imediata remessa dos autos ao E. CARF para que seja dada
continuidade ao julgamento do recurso voluntário interposto, o qual deverá ser provido
para reformar o v. acórdão que manteve o despacho decisório impugnado, com a
consequente homologação integral das compensações realizadas.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.747 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.903825/2009-81

É o relatório do essencial.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Em criterioso trabalho desenvolvido pela autoridade fiscal diligenciadora, foi
reconhecido o crédito pleiteado de R$ 147.626,12, conclusão que acato, de forma que
atendida plenamente a diligência demandada pela Resolução CARF, conforme
relatoriado, de se dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito
creditório de R$ 147.626,12, homologando-se as compensações efetuadas até o limite
do valor reconhecido.
É o voto, dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o crédito estipulado no
dispositivo do voto e homologar a compensação efetuada até o limite do crédito
disponível.
No presente processo, a Autoridade Diligenciadora atestou um crédito
disponível, razão pela qual oriento meu voto no sentido de acatar as conclusões a que chegou a
Autoridade Administrativa.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso para reconhecer o crédito estipulado no dispositivo do voto condutor e
homologar a compensação até o limite do crédito disponível.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.747 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.903825/2009-81

Fl. 331
DF CARF MF
Original